Tribunal: TJMT
Processo: 1015772-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015772-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WEKSLEY ALVES DE SOUZA - CPF: 016.343.311-92 (APELADO), Luiz Fernando Batista de Campos (APELADO), LUIS FERNANDO BATISTA DE CAMPOS - CPF: 069.974.131-96 (APELADO), ADEMILSON ABADIAS MOURAO - CPF: 028.096.789-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BATISTA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEAO - CPF: 985.435.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANOR OLIVEIRA ARANTES - CPF: 346.604.881-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEKSLEY ALVES DE SOUZA - CPF: 016.343.311-92 (APELANTE), LUIS FERNANDO BATISTA DE CAMPOS - CPF: 069.974.131-96 (APELANTE), WEKSLEY ALVES DE SOUZA - CPF: 016.343.311-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015772-65.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIS FERNANDO BATISTA DE CAMPOS

APELADO: LUIS FERNANDO BATISTA DE CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. TRANSPORTE DE BEM FURTADO SEM COMPROVAÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e por Luís Fernando Batista de Campos contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o réu por receptação culposa (art. 180, §3o, do CP), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos prova suficiente de que o réu tinha ciência da origem criminosa do bem transportado, apta a configurar o dolo necessário à receptação dolosa; (ii) examinar se a conduta praticada revela violação ao dever objetivo de cuidado, caracterizando a receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da receptação dolosa exige prova inequívoca da ciência prévia e consciente do agente quanto à origem ilícita do bem, o que não se verifica no caso em análise.

A conduta do réu, ao aceitar transportar bem de valor considerável em circunstâncias suspeitas, caracteriza imprudência, por violar o dever objetivo de cuidado exigido pelo tipo penal da receptação culposa.

Ausente prova de dolo e presentes elementos objetivos que demonstram negligência na conduta, impõe-se a manutenção da condenação na modalidade culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A configuração da receptação dolosa exige prova segura da ciência do agente quanto à origem criminosa do bem. 2. A receptação culposa se caracteriza pela imprudência ou negligência do agente ao colaborar com a circulação de bem de origem criminosa, mesmo sem dolo comprovado. 3. A aceitação de transportar objeto de alto valor mediante contraprestação ínfima, sem cautelas mínimas quanto à procedência, revela culpa suficiente para a condenação pela modalidade culposa do crime de receptação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 0002063-18.2019.8.11.0012, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 05.09.2025. TJMT, Ap. no 1013201-02.2024.8.11.0040, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 29.08.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015772-65.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIS FERNANDO BATISTA DE CAMPOS

APELADO: LUIS FERNANDO BATISTA DE CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por LUÍS FERNANDO BATISTA DE CAMPOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o réu pela prática do crime receptação culposa, à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa – art. 180, §3o, do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), sustentando que, além de admitir o transporte do bem proveniente de crime, ele tinha ciência da origem ilícita do objeto.

A Defensoria Pública almeja a absolvição do réu, alegando
“que não foi possível demonstrar que ele tinha ciência da origem ilícita do contêiner ou que, diante das circunstâncias apresentadas, teria o dever de suspeitar da sua procedência criminosa”
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento de ambos os recursos [Adriano Augusto Streicher de Souza, Procurador de Justiça].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015772-65.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“O procedimento investigatório informou que no dia 12/05/2021, por volta de 08h, na Rua Jangada, no bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande – MT, os indiciados Weksley Alves de Souza e Luiz Fernando Batista de Campos adquiriram e transportaram (respectivamente), em proveito próprio e alheio, 01 (um) contêiner, de cor azul, avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) sendo este produto de crime de furto ocorrido no mesmo dia. Segundo o apurado, o proprietário do contêiner relatou que este estava depositado em um terreno baldio que lhe foi emprestado. No referido dia, no período vespertino, o contêiner não mais se encontrava no local. Em busca de informações, vizinhos informaram que 01 (um) caminhão, modelo munck, de cabine com a cor amarela, carregou o objeto aproximadamente às 08h. Nesse sentido, o proprietário foi até a Delegacia de Polícia e registrou o boletim de ocorrência.

Com as informações, policiais civis diligenciaram a fim de obter detalhes da ação e foram informados que um tornozelado havia ajudado no transporte. Após a checagem da localização, os funcionários públicos identificaram Luiz Fernando como sendo o tornozelado presente no local. Assim, Luiz Fernando foi encontrado e declarou que um senhor idoso, que conduzia um caminhão amarelo, lhe ofereceu R$ 20,00 (vinte reais) para que ele o ajudasse no transporte. Por fim, Luiz Fernando indicou o lugar onde haviam deixado o contêiner. Os policiais se deslocaram até as imediações e localizaram o contêiner em um estabelecimento. Weksley era o proprietário do local e relatou que comprou o contêiner por R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), após um anúncio do site OLX. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Weksley Alves de Souza e Luiz Fernando Batista de Campos como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (...).”

Anoto que o fato imputado ao corréu Weksley foi apurado em processo desmembrado.

O juiz singular condenou o réu pela prática do crime de receptação culposa, nestes termos:

“A materialidade quanto ao crime de receptação restou comprovada do auto de prisão em flagrante; termo de depoimentos; boletim de ocorrência; termo de apreensão e relatório da Autoridade Policial. A existência do crime restou suficientemente provada nos autos.

A autoria por parte do réu restou fartamente demonstrada nas provas colhidas. Em Juízo ele negou ter comprado o contêiner, afirmando que apenas auxiliou na carga do caminhão. Alegou, ainda, que transitava pela via pública no momento do ocorrido e que terceiros lhe solicitaram ajuda para realizar o carregamento no caminhão-guincho.

Em Juízo, a vítima do furto Vanor Oliveira Arantes relatou que estava em período obras e deixou o contêiner para apoio no terreno. A obra já estava praticamente concluída, e o contêiner de apoio permanecia no local. O declarante afirmou que costumava passar rotineiramente para verificar se o contêiner ainda estava lá, até que, em uma dessas visitas, constatou que o objeto havia sido furtado. Diante disso, registrou um boletim de ocorrência. No dia seguinte, retornou ao local e conversou com moradores da vizinhança. Eles relataram que o contêiner havia sido retirado pela manhã e forneceram algumas características dos envolvidos. Com essas novas informações, o declarante voltou à delegacia, repassou os dados adicionais aos policiais e permaneceu aguardando um retorno. Cerca de quatro dias depois, foi informado pela polícia de que o contêiner havia sido localizado e que uma pessoa havia sido presa. Os policiais solicitaram que ele comparecesse à delegacia. Vanor se dirigiu até lá, onde lhe foram mostradas fotos do objeto e perguntado se poderia retirá-lo naquele mesmo dia. Devido ao horário, ele respondeu que não seria possível, mas retornou à delegacia posteriormente, de onde seguiu com os policiais até o local para recuperar o contêiner. Informou que o bem foi encontrado na estrada que dá acesso ao município de Chapada, no local conhecido como Barreiro Branco, dentro de uma fábrica de pré-moldados. Foi informado ainda que o suspeito havia sido preso à noite e que este teve contato com o réu, Weskley, o qual alegou ter adquirido o contêiner por meio do aplicativo OLX. Que, à época, o valor estimado do contêiner era de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Ressaltou também que, ao comprar um contêiner, é importante verificar a procedência do vendedor, pois esses itens geralmente não possuem marca, número de registro ou qualquer forma de identificação. Segundo ele, são contêineres antigos, condenados para uso em exportações, e, por isso, frequentemente são negociados sem documentação formal de transferência de propriedade.

Também foi inquirida em Juízo, a testemunha PM Ademilson Abadias Mourão afirmou que a Polícia Militar ao se dirigir ao local dos fatos, foi possível constatar a presença de um indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica. Durante diligência na via pública, os policiais se depararam com Luis, o qual, ao ser abordado, admitiu ter participado do evento. Luis declarou que transitava pela rua quando um homem trajando camisa amarela lhe solicitou auxílio para amarrar um contêiner, oferecendo-lhe a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) pelo serviço. Assim, Luis afirmou ter ajudado o referido indivíduo, acompanhando-o até o local onde ocorreu o descarregamento do contêiner. Acrescentou que Weskley admitiu ter adquirido o referido bem pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), contudo, não apresentou qualquer documento comprobatório da transação. Esclareceu acreditar que o descarregamento ocorreu no mesmo dia da subtração, conforme relato de Luis, o qual afirmou ter embarcado no caminhão junto com o suposto vendedor até o local da entrega. Por fim, afirmou que a identificação de Luis Fernando se deu por meio de consulta ao sistema, onde foi verificada a presença de um monitorado por tornozeleira eletrônica na região no momento do furto. (...)

Pelo exposto, tenho que assiste razão a i. Defesa em suas alegações derradeiras, quando pugnou pela desclassificação do delito de receptação dolosa para culposa. Restou comprovado que o réu ao auxiliar o carregamento da res furtiva incorreu no crime de receptação, porém sem ter como ter ciência de origem ilícita do bem que estava auxiliando a transportar. Não houve nenhuma cautela em averiguar o caráter criminoso do objeto apreendido. Afirmou que negociou pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) com um rapaz que não conhece, empurrando o contêiner para cima do caminhão, e ajudando no transporte até o terreno onde foi realizado o descarregamento.

Assim, resta demonstrada a presença do delito de receptação culposa, através das provas obtidas em juízo e demais colacionadas aos autos
. A condenação do réu se impõe nos termos do art. 180, § 3.o, do CP. Fica impossível acolher as teses levantadas pela ilustrada e esforçada defesa pela improcedência e absolvição do réu, por que elas não encontram guarida no conjunto probatório dos autos.”

A controvérsia recursal restringe-se à análise da natureza subjetiva da conduta atribuída ao agente: se houve dolo em sua ação ou se esta deve ser enquadrada como meramente culposa.

Como se observa, o juízo de origem procedeu à desclassificação da receptação dolosa para sua modalidade culposa, sob o fundamento de que o réu teria apenas prestado auxílio no transporte de um contêiner

de alto valor (avaliado em R$ 12.000,00) – produto de furto –, mediante remuneração irrisória (por R$ 20,00), não havendo nos autos prova inequívoca de que tivesse ciência da origem criminosa do bem.

Em juízo, a vítima, Vanor Oliveira Arantes, relatou que o bem foi subtraído de local de obra e localizado dias depois em uma fábrica de pré-moldados, com a intermediação do corréu Weskley, o qual alegou ter adquirido o contênier pela plataforma OLX, sem apresentar comprovantes.

O policial militar Ademilson Abadias Mourão, por sua vez, confirmou que a localização do réu ocorreu por meio do rastreamento da tornozeleira eletrônica, acrescentando que este confessou ter sido contratado na via pública por um indivíduo desconhecido para auxiliar na amarração do contêiner em um caminhão e acompanhar o transporte até o local do descarregamento.

Também em juízo, o réu negou ter adquirido o bem, afirmando que apenas prestou auxílio no carregamento do contêiner, a pedido de terceiro desconhecido, mediante promessa de pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), sem qualquer envolvimento em negociações ou vínculo com o corréu Weskley.

Ao contrário do sustentado pelo órgão ministerial, a análise da prova oral colhida revela a inexistência de demonstração direta de que o réu tivesse conhecimento da origem criminosa do objeto, tampouco se verificam indícios suficientemente robustos a autorizar a presunção de dolo.

A conduta atribuída ao réu restringiu-se à colaboração com o carregamento e transporte do contêiner, sem qualquer elemento que indique posse direta do bem ou vínculo prévio com o corréu.

Não se mostra razoável presumir o dolo com base unicamente na remuneração irrisória pelo serviço prestado, tampouco pela alegada ausência de cautela.

Logo, ausente demonstração segura do dolo imputado pelo órgão ministerial.

Por outro lado, estando evidenciada a atuação imprudente e negligente do réu – que teve contato direto com bem furtado e contribuiu para sua circulação –, mostra-se impertinente o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

O fato de o réu ter aceitado transportar bem de alto valor (R$ 12.000,00) mediante pagamento irrisório (R$ 20,00), a pedido de pessoa desconhecida e sem qualquer documentação, revela a inobservância do dever objetivo de cuidado quanto à origem do objeto, cuja procedência criminosa era plausível, configurando a modalidade culposa do crime de receptação.

Em outras palavras, embora não comprovado o dolo, os autos contêm elementos objetivos suficientes para demonstrar que o réu, ainda que de forma imprudente, colaborou com o transporte de bem de origem espúria, o que caracteriza a prática do delito previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal.

Nesse contexto, ambos os recursos devem ser desprovidos, conforme, aliás, bem destacou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer,
verbis
:

“A autoria é certa e inconteste, recaindo sobre a pessoa de Luis Fernando Batista de Campos.

(...) o crime culposo não exige o conhecimento da origem ilícita do bem, basta a falta de cuidado na observância das cautelas mínimas no negócio, que possivelmente tenha procedência criminosa, mas a pessoa preferiu ignorar (descumprimento do dever de cuidado).

Na hipótese, conforme se depreende dos depoimentos harmônicos das testemunhas, há provas suficientes para comprovar o crime de receptação, na modalidade culposa, por parte do apelante Luis Fernando.

Portanto, diante do contexto fático- probatório, entendo que a procedência da pretensão punitiva era de rigor, não merecendo acolhimento o pleito absolutório
.

(...)

Conforme já relatado, o Ministério Público pretende a reanálise da sentença, requerendo a condenação do apelado pelo crime de receptação dolosa.

Como é cediço, o crime de receptação caracteriza-se pela aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa que sabe ser proveito de crime.

É certo também que o dolo necessário à tipificação do fato, consistente na demonstração da prévia ciência

do acusado quanto à ilicitude do bem, sobressai do conjunto probatório.

Com a devida vênia aos fundamentos elencados pelo Parquet, entendo que as circunstâncias do fato e a conduta do agente não demonstram o dolo.

Após atenta análise dos autos, ao meu ver, as provas amealhadas nos autos não evidenciam o dolo específico da receptação, com a ciência que o apelado sabia que transportava produto de crime, de modo que deve ser mantida a desclassificação da conduta para a modalidade culposa
.

O crime culposo tem como cerne uma violação ao cuidado objetivo devido, que é delimitado pelo tipo penal, diante de seu objeto de proteção. Pratica o delito culposo aquele que quebra o dever de cuidado, quando havia previsibilidade objetiva do resultado, mas o indivíduo, no caso concreto, não previu.

No caso, restou demonstrada a culpa do apelado, tendo ele, admitido o transporte do container pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) até o estabelecimento comercial do corréu Weksley. Negou, contudo, que soubesse da procedência ilícita do bem.

De fato, houve quebra no dever de cuidado, cautela necessária para que se evitasse situação como a que ora se apresenta
.

Sem embargo dos depoimentos colhidos nos autos, a par do fato de que o produto foi adquirido por Weksley, de terceiro não identificado, sendo vendido pelo site da OLX, certo é que não se verifica dos autos qualquer outra prova que indicasse ter o agente ciência da origem ilícita da res furtiva, uma das elementares do crime de receptação.

Com efeito, apesar de não atuar com a necessária diligência ao transportar o bem, sem qualquer documentação ou comprovante de origem, de pessoa que sequer conhecia, o apelado Luis Fernando negou conhecer a origem criminosa do produto e, conforme salientado, não foi produzida prova em sentido contrário
.

Destarte, as circunstâncias do fato, em que pese evidenciarem a prática do delito de receptação, não permitem a conclusão pelo dolo do apelado, sendo adequada a manutenção da sentença.”

Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“Para a configuração do crime de receptação dolosa, é imprescindível a comprovação do conhecimento prévio do agente sobre a origem ilícita do bem.”
(TJMT, Ap. no 0002063-18.2019.8.11.0012, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 05/09/2025)

“A receptação culposa se configura quando o agente, ao guardar ou manter em seu poder bens cuja origem criminosa era presumível, age com negligência ou imprudência.”
(TJMT, Ap. no 1013201-02.2024.8.11.0040, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 29/08/2025)

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025